Tribunal: TJMT
Processo: 1010704-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1010704-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.
RECORRIDO: BANCO SISTEMA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROPECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 33696955):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. ACORDO REALIZADO APÓS À DESTITUIÇÃO DO PATRONO. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESERVA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO QUE TEVE O MANDATO REVOGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas ações de execução os honorários são fixados no despacho inicial, de forma que se fixados no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio patrono destituído tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo. 2. “Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.” (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1010704-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 34545955, foram rejeitados conforme acórdão de Id. 49096496.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, uma vez que teria sido omisso quanto à aplicabilidade dos artigos 798, inciso I, alínea c e artigo 125 do Código Civil, bem como omissão com relação à aplicação do artigo 85 do CPC, e ainda quanto à revogação do mandato pelo recorrente, omissão com relação à renúncia de honorários pelas partes, nos termos dos artigos 840 e 841 do Código Civil, e que os honorários devem se limitar ao valor da nova operação.
Alega o recorrente violação ao artigo 798, inciso I, alínea “c” do CPC e artigo 125 do Código Civil, uma vez que não teria sido implementada a condição que tornaria exigíveis os honorários na fase de execução, ante a apresentação de embargos e não pagamento voluntário.
Alega violação ao artigo 85, caput do CPC, uma vez que os honorários fixados teriam caráter provisório, e teriam sido substituídos pelos fixados nos embargos de devedor.
Alega violação ao artigo 24, §4o do Estatuto da OAB e artigo 85, §17 do CPC, uma vez que teria sido revogado o mandato do advogado recorrido, pelo que este não participou do acordo, não tendo, portanto, direito aos honorários processuais, além de divergência jurisprudencial.
Alega violação aos artigos 840 e 841 do Código Civil, uma vez que ambas as partes renunciaram aos honorários sucumbenciais pelo que seriam indevidos honorários ao recorrido, mas que, caso devidos, deveriam ser fixados com base no valor da nova operação.
Recurso tempestivo (Id. 54354465).
Contrarrazões sob Id. 57069961.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a aplicabilidade dos artigos 798, inciso I, alínea c e artigo 125 do Código Civil, bem como omissão com relação à aplicação do artigo 85 do CPC, e ainda quanto à revogação do mandato pelo recorrente, omissão com relação à renúncia de honorários pelas partes, nos termos dos artigos 840 e 841 do Código Civil, e que os honorários devem se limitar ao valor da nova operação
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 33696955):
(...)
Quanto ao primeiro e segundo pontos ditos omissos:
“Portanto, como, no caso concreto, os honorários foram fixados pela Magistrada de primeira instância em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que o Agravante receberia seria este valor, já que a dívida não foi adimplida a época, de modo que, na situação dos autos e com fundamento no atual entendimento do STJ entendo ser possível a postulação dos honorários advocatícios na própria ação de execução”
Quanto ao terceiro e quarto pontos ditos omissos
“Outrossim, destaco que o art. 23 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) determina que os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado. Por sua vez, o caput do art. 24 do mesmo diploma prevê que a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos, enquanto o seu § 1o possibilita que a execução dos honorários seja promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
Por fim, quanto ao quinto ponto dito omisso:
“Frise-se, o Agravante faz jus aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor executado arbitrado pela Exma. Dra. Margarete Blanck Miguel Spadoni, que recebeu a inicial à época, consoante se extrai da decisão de Id. 8840473”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, inciso II e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que que não teria sido implementada a condição que tornaria exigíveis os honorários na fase de execução, ante a apresentação de embargos e não pagamento voluntário; que os honorários fixados teriam caráter provisório, e teriam sido substituídos pelos fixados nos embargos de devedor; que teria sido revogado o mandato do advogado recorrido, pelo que este não participou do acordo, não tendo, portanto, direito aos honorários processuais; que ambas as partes renunciaram aos honorários sucumbenciais pelo que seriam indevidos honorários ao recorrido, mas que, caso devidos, deveriam ser fixados com base no valor da nova operação.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Nas ações de execução os honorários são fixados no despacho inicial, de forma que se fixados no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio patrono destituído tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo” (Id. 33696955).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, que os honorários fixados em despacho inicial, apesar do caráter provisório, são devidos ao advogado, não havendo portanto, condição suspensiva ou sua substituição em embargos à execução, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo. 2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado. 2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. 3. Recurso especial provido. (REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)
Também está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ o entendimento adotado pela Câmara no sentido de que a transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários, inclusive com relação à renúncia ou mesmo a sua redução ao valor da nova operação, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM A AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 798, inciso I, alínea “c” do CPC e artigo 125 do Código Civil, ao artigo 85, caput do CPC, ao artigo 24, §4o do Estatuto da OAB e artigo 85, §17 do CPC, 840 e 841 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso nestes pontos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV